Tribunal: TJMT
Processo: 0003525-75.2017.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0003525-75.2017.8.11.0013 – CLASSE 198 – CNJ – PONTES E LACERDA
Apelante: FERNANDO SIMIOLI CORREA
Apelada: IVONY MARIA GONÇALVES
Número do Protocolo: 0003525-75.2017.8.11.0013
Considerando a falta de recolhimento, ou, no mínimo, falta de prova do pagamento das custas processuais do recurso de apelação interposto por Fernando Simioli Correa, vinculado ao Id. no 81972618, e diante da ausência de comprovação de que o apelante litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, intimem-se para que, no prazo de cinco dias (CPC, art. 932, parágrafo único), recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator